Tribunal: STF
Processo: RE 1533549
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 10, fl. 2):



    AGRAVO DE EXECUÇÃO – Progressão de regime – Recurso ministerial contra a decisão que deferiu ao agravado a progressão ao regime semiaberto, sem determinação de realização de exame criminológico, inviabilizando a colheita de elementos avaliativos do requisito subjetivo.



    Preliminarmente, assevera que a Lei nº 14.843/2024 não padece de inconstitucionalidade parcial ao exigir o exame criminológico para fins de progressão de regime, não afrontando o decidido pelo STF na ADPF 347/DF – PREJUDICADO – Aplicação da lei penal mais gravosa em prejuízo do agravado – Não pode a lei retroagir em prejuízo do réu, vez que a nova legislação prevê obrigatoriedade da realização de exame criminológico, devendo ser utilizada a norma vigente na época, que faculta ao magistrado a realização do referido exame, desde que fundamente sua necessidade – Prejudicada, assim, a análise da constitucionalidade da referida lei, uma vez que não alcança os fatos praticados antes de sua vigência.



    No mérito, sustenta que, no caso, há elementos concretos que justificam a realização do exame criminológico, diante da gravidade dos crimes cometidos pelo agravado – NÃO CABIMENTO – Gravidade dos delitos praticados e a longa pena a cumprir não constituem óbice à concessão da progressão de regime pretendida – Repise-se que a exigência da submissão do reeducando a exame criminológico, com base unicamente na alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.843/2024, constituiria medida prejudicial a ele, considerando que os delitos pelos quais cumpre pena foram praticados antes de entrar em vigor a legislação mais gravosa, devendo ser aplicada a norma mais favorável ao sentenciado, ou seja, a do art. 112, § 1º, da LEP, na redação antiga, assim redigida: “Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão” – Preenchidos, no caso, os requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.



    Prejudicada a preliminar arguida, agravo improvido.



    Consta dos autos, em síntese, que DAVID LUCAS ALVES DO NASCIMENTO ingressou com pedido de progressão ao regime semiaberto, tendo o pedido sido acolhido, oportunidade na qual declarou incidentalmente a inconstitucionalidade parcial da Lei n° 14.843/2024, no tocante à realização de exame criminológico para fins de progressão.



    O Ministério Público de São Paulo interpôs Agravo em Execução contra a referida decisão (Doc. 1).



    O TJSP negou provimento ao recurso (Doc. 10).



    Irresignado, o MPSP interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando a contrariedade do acórdão combatido ao art. 5º, XL, da CF (Doc. 12).



    Nas razões recursais, sustenta que “o Egrégio Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento no sentido de que a exigência de realização de exame criminológico, para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois acrescenta um requisito para obtenção do benefício, de modo que a retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal” (Doc. 12, fl. 23).



    Segundo diz, “a modificação introduzida no §1º do artigo 112 da LEP pela Lei nº 14.843/2024 veio conferir maior concretude aos princípios da isonomia e da individualização da pena, insculpidos, respectivamente, no artigo 5º, caput e XLVI, da Constituição Federal, na medida em que estabelece a obrigação de o juiz inspetar a situação psicossocial do apenado, possibilitando que a resposta penal seja ajustada, de forma mais precisa, às naturais desigualdades entre os condenados e às condições pessoais de cada qual, de acordo com o mérito individual”(Doc. 12, fl. 26).



    Aduz que ”as novas normas de natureza material só alcançarão os fatos ocorridos antes de sua vigência na hipótese de seu comando ser benéfico ao acusado ou apenado; já as normas de natureza processual aplicam-se, indistintamente, a todos os fatos, inclusive àqueles ocorridos antes da vigência, ainda que se revelarem prejudiciais ao acusado ou apenado” (Doc. 12, fl. 27).



    Enfatiza que “a norma trazida pelo artigo 112, §1º, da LEP - com redação introduzida pela Lei nº 14.843/2024 - tem natureza exclusivamente processual, na medida em que estabelece providência destinada a disciplinar a instrução do processo de execução para fins de verificação do preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão, sem que interfira, ainda que indiretamente, no direito material”(Doc. 12, fls. 28-29).



    Assevera que “o Tribunal Paulista, ao invocar o art. 5º, XL (irretroatividade da lei penal mais gravosa) para impedir a aplicação imediata da nova redação do art. 112, § 1º, LEP (trazida pela Lei 14843/24), contrariou a mens constitutionis do referido princípio, aplicando-o a hipótese não sujeita à sua incidência (norma exclusivamente processual) e dando interpretação incorreta ao preceito constitucional” (Doc. 12, fl. 29).



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso para “que seja dada correta interpretação e aplicabilidade ao art. 5º, XL, afastando-se a violação à mens constitucionis desse preceito constitucional, determinando-se, em consequência, a aplicação imediata da nova redação do art. 112, § 1º, LEP, com exigência do exame criminológico para progressão ocorrida após o início da vigência2 da Lei 14843/24, independentemente da data da prática do crime, com a consequente reforma do v. acórdão” (Doc. 12, fl. 30).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 16).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 12, fls. 20-22):



    2. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 



    Para ser considerada de repercussão geral, nos termos do § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, a questão arguida deverá ser analisada do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e, da mesma forma, deverá ultrapassar os limites subjetivos da causa. 



    Sempre existirá a repercussão geral, como dispõe o art. 1.035, § 3º, inciso I, do CPC, quando a decisão atacada for contrária a súmula ou jurisprudência dominante no STF, ou tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. 



    De outro lado, se a questão for nova, ainda não analisada pelo Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar sistematicamente a idoneidade da causa e o seu reflexo geral do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico (art. 1.035, §§1º e 2º, do CPC). 



    Com efeito, a Excelsa Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 664.567 QO/RS (Informativo 472), em decisão do Ministro Sepúlveda Pertence, assentou que “a verificação da existência na petição do RE de ‘preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, §2º, RISTF, art. 327) das questões constitucionais discutidas pode fazer-se tanto na origem quanto no Supremo Tribunal Federal, cabendo exclusivamente a este Tribunal, somente, a decisão sobre a efetiva existência da repercussão geral”. 



    No caso em exame, inconteste a repercussão constitucional do tema, pois o v. acórdão, usando como fundamento o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, negou aplicação ao art. 112, § 1º, LEP (na redação trazida pela Lei 14843/24). 



    A disseminação do posicionamento adotado na decisão recorrida acarretará a concessão de benefícios em larga escala, sem a apreciação de requisitos legais na forma da lei vigente, em desconformidade com a tradição do instituto da progressão, que sempre trilhou os caminhos da observância do princípio da proibição de proteção insuficiente. 



    Logo, a possibilidade de descumprimento dos critérios exigidos pela lei processual vigente (que exige o exame criminológico para a correta comprovação e apreciação judicial do requisito subjetivo para progressão), repisa-se, em larga escala, é questão que tem relevância jurídica e ultrapassa os limites subjetivos da causa decidida nestes autos. 



    Assim, a decisão desta Suprema Corte terá reflexos em todas as execuções penais em curso no país em que o condenado, independente de correta análise dos requisitos subjetivos, poderá ter sua progressão deferida sem o devido exame criminológico exigido por lei. 



    Preenchido, pois, o requisito da Repercussão Geral em relação ao tema objeto do presente Recurso Extraordinário. 



    Em que pese o esforço argumentativo, entendo não ser cabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJSP, que negou provimento ao recurso interposto pelo MPSP (Doc. 10, fls. 4-15):



    Consta dos autos que o sentenciado cumpre pena de 19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, iniciada no regime fechado, pela prática de três roubos, tráfico de drogas privilegiado e receptação, com vencimento previsto para 04/05/2036.



    A defesa ingressou com pedido de progressão ao regime semiaberto, aduzindo o preenchimento dos requisitos legais (fls. 18), tendo o Ministério Público pugnado pela prévia submissão do executado a exame criminológico (fls. 27/28).



    Em decisão datada de 28/08/2024, a d. magistrada monocrática declarou incidentalmente a inconstitucionalidade parcial da Lei nº 14.843/24, no que tange à alteração do § 1º do art. 112 da LEP, que exige a realização de exame criminológico para fins de progressão e, considerando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto (fls. 29/38).



    A decisão monocrática não merece reparo.



    De início, em que pese o posicionamento do culto representante do Ministério Público oficiante em 1º Grau, cumpre anotar que a recente Lei nº 14.843, que entrou em vigor aos 11 de abril de 2024, alterou a redação do artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, estabelecendo agora que, verbis: “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.”



    Evidente que tal norma não pode retroagir para prejudicar o agravado, pois foi promulgada após ele ter cometido os crimes cujas penas está cumprindo, aplicando-se assim as condições anteriormente previstas para a progressão.



    Nada obstante, é bem de ver que a nova lei especial, que tem caráter misto, de natureza processual penal, por trazer nova disciplina a ser observada quanto aos pedidos de progressão de regime, bem como de ordem penal, por versar sobre execução de penas, ao prever a realização de exame criminológico para fins de evolução de estágio prisional, constitui, nesse ponto, lei penal mais severa, que, a teor do preceituado pelo artigo 5º, XL, da Constituição Federal, não pode retroagir em prejuízo de sentenciados que foram condenados e cumprem pena por delitos praticados antes da vigência da norma atual.



    [...]



    Cumpre consignar que a não submissão do executado a exame criminológico, para ver analisado seu pedido de progressão de regime, não ofende o princípio da individualização da pena, pois o sentenciado continua tendo a sua pretensão avaliada individualmente e segundo critérios definidos, podendo ter ou não o benefício deferido.



    Se o Juízo examina prova produzida especialmente para aquele pedido, toda em nome da pessoa beneficiária e a ela referente, e profere decisão baseada nessa prova, é evidente que se obedece o princípio da individualização da pena.



    Na hipótese, os delitos que deflagraram a execução unificada que ora se debruça foram praticados antes de estar em vigor legislação mais gravosa, e possuía conduta carcerária atestada como boa pela diretoria da unidade prisional onde se encontra cumprindo sua pena corporal (fls. 19), conforme até então previsto.



    Portanto, é forçoso reconhecer que exigir a sua submissão à exame criminológico, com base unicamente na alteração legislativa trazida pela novel Lei nº 14.843/24, constituiria medida que não pode ser adotada, por ser a ele prejudicial.



    Dessa forma, resta prejudicada a análise da Constitucionalidade da referida lei, uma vez que não alcança os fatos praticados antes de sua vigência. 



    Passemos à análise do mérito recursal.



    No caso, ao examinar o pedido de progressão do reeducando ao regime semiaberto, a Juíza a quo considerou "no caso em apreço e a partir do estudo dos autos, que os requisitos legais da progressão estão todos preenchidos, posto que o sentenciado cumpriu o lapso temporal necessário à concessão da benesse e as informações que constam do processo indicam que também ostenta o requisito subjetivo para a progressão prisional, inclusive em razão da boa conduta carcerária atual e da inexistência de falta disciplinar recente", e assim, considerou que "apresenta o reeducando mérito suficiente para a progressão de regime, que lhe dará estímulo para a sua recuperação social". Nesses termos, reputando presentes os pressupostos autorizadores do benefício em questão, deferiu o pedido formulado em favor do agravado, para determinar a progressão ao regime semiaberto (fls. 29/38).



    Com efeito, considerando a anterior redação do artigo 112 da Lei nº 7.210/84, o juiz não estava obrigado a exigir parecer da Comissão de Classificação ou do Conselho Penitenciário para a concessão de progressão de regime prisional, podendo, caso entendesse ser suficiente, avaliar o requisito subjetivo com base no parecer da direção da unidade prisional sobre o comportamento carcerário do sentenciado.



    De fato, a realização do exame criminológico se tornou medida excepcional, cuja exigência deveria estar fundamentada nas peculiaridades do caso, nos termos do quanto estabelecem os enunciados da Súmula Vinculante nº 261 do STF e da Súmula 439 do STJ.



    Evidentemente que, havendo fundadas razões a gerar dúvida no entendimento do julgador quanto ao comportamento da pessoa condenada, nada impedia se determinasse a realização do exame criminológico pela equipe multidisciplinar, mormente nos casos em que se observava anotação de infrações disciplinares recentes, vida carcerária irregular e registro de fuga, por exemplo. O que não era possível admitir, era fazer da exceção regra para se exigir, contrariamente ao disposto na lei e sem base concreta, a realização do exame criminológico, sabidamente demorado, o que vinha em prejuízo do reeducando, apenas por ter sido o reeducando condenado por delito considerado grave e, eventualmente, por ser longa a pena a cumprir, sem que se apontasse fato concreto ocorrido no curso da execução penal a justificar a medida.



    Na hipótese dos autos, o agravado pleiteou a progressão ao regime semiaberto, após o preenchimento do lapso temporal exigido em lei, não sendo discutido, in casu, o cumprimento do requisito objetivo.



    Consigne-se que a Lei nº 13.964/2019 trouxe nova redação ao artigo 112, com a previsão de diversos lapsos percentuais a serem cumpridos para o preenchimento do requisito temporal em relação à progressão de regime, no entanto, mesmo diante da recente mudança legislativa, que alterou os decursos previstos, a integralidade do requisito objetivo é incontroversa, não sendo tal condição alvo de inconformismo entre as partes.



    É bem verdade que o executado registra prática de infração disciplinar de natureza grave, praticada em 09/07/2022, consistente em "quebra PAD" (fls. 24), a denotar, prima facie, que não havia assimilado a contento a terapêutica que lhe fora dispensada. Todavia, referida falta já foi devidamente reabilitada, e seus efeitos não podem ser considerados indefinidamente, quando inexistem outros motivos para impedir obtenção de benefícios, pois serviria de desestímulo ao processo de ressocialização.



    O sentenciado ostenta atualmente conduta carcerária classificada como "boa" (fls. 19), preenchendo o requisito subjetivo, tendo atingido ainda o lapso temporal necessário para a promoção pleiteada, não se podendo exigir mais do que a lei.



    [...]



    Trata-se de medida que visa amenizar a crise carcerária existente e que, notoriamente, não recupera, apenas retira o cidadão do convívio social. Se assim considerarmos, para nenhum condenado poderá ser concedido qualquer tipo de benefício.



    A longevidade da pena, assim como a gravidade das condutas perpetradas pelo sentenciado, foi devidamente considerada no momento da prolação da condenação, não servindo, por si só, como argumentos para a realização do exame criminológico, devendo o magistrado apresentar fundamentação relacionada a algum elemento concreto observado durante a execução penal.



    [...]



    Cabe observar que, em sede de execução da pena, cumpre ao magistrado aplicar a Lei de Execução Penal, de forma a garantir o efetivo cumprimento da reprimenda fixada ao sentenciado, impondo-lhe sanções, quando necessário, mas também garantindo os benefícios que a lei prevê, quando cumpridos os requisitos formais.



    A Lei de Execução Penal visa instrumentalizar o Juízo das Execuções com meios para efetivar a reprimenda legal imposta ao sentenciado, de forma a permitir a manutenção da ordem e disciplina carcerárias, bem como auxiliar no balizamento do conceito de mérito do condenado, fundamental no regime progressivo de cumprimento de penas. Não se presta, pois, a valorar a conduta que ensejou a condenação do sentenciado.



    Pondere-se, ademais, que a revogação do benefício concedido e a consequente regressão ao regime fechado, a esta altura, lhe seria totalmente prejudicial, eis que serviria de desestímulo ao processo de ressocialização, por si só de eficácia tão questionável no seio do sistema prisional.



    Impende ainda salientar que, o fato de se deferir ao agravado a promoção ao regime semiaberto, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tal concessão, não obsta sua regressão ao regime fechado, caso demonstre não estar efetivamente preparado para o convívio social ou venha a transgredir novamente a lei. Com efeito, eventual descumprimento das regras próprias do novo regime acarretará seu retorno ao status quo anterior.



    [...]



    Portanto, indicando nos autos que o agravado reúne o mérito necessário para a concessão do referido benefício, acertada foi a decisão.



    Assim, não se acolhe o inconformismo ministerial.



    Verifica-se que a Corte estadual, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso do MPSP. O apelo, portanto, situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas ou mediatas, sendo inviável seu reexame em sede de recurso extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a qual veda a aplicação retroativa de lei que imponha requisitos mais gravosos à progressão de regime para crimes anteriores à sua vigência. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A controvérsia jurídica sob exame diz respeito ao novo regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como “Pacote Anticrime”. Sujeita à vacatio legis, a nova lei entrou em vigor 30 dias depois da sua publicação, na parte referente às regras tratadas neste writ. 



    2. A Lei 13.964/2019 revogou o dispositivo da Lei 8.072/90 que, desde 2007, previa frações diferenciadas de cumprimento da pena para a progressão de regime de crimes hediondos e a ele equiparados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo). 



    3. Ao mesmo tempo, alterou-se a redação original do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), que estabelecia fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para a progressão de regime, aplicável aos condenados por crimes comuns (não hediondos). A matéria - que, no paradigma anterior, era disciplinada por dois diplomas legais, um tratando dos crimes hediondos, outro dos crimes comuns - passou a ser inteiramente regulada no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. 



    4. Em razão disso, a Lei 13.964/2019 teve dois efeitos: (1) quanto aos condenados por crimes comuns, agravou a situação dos réus reincidentes, elevando o tempo de cumprimento do antigo patamar de 1/6 (16%) para 1/5 (20%) da pena privativa de liberdade; (2) quanto aos condenados por crimes hediondos, beneficiou os condenados sem reincidência específica, reduzindo a fração exigida para a progressão de regime, de 3/5 (60%) para 2/5 (40%) ou 1/2 (50%). 



    5. In casu, o paciente foi condenado, na origem, pela prática de crimes comuns (não hediondos) em concurso com crime de tráfico ilícito de entorpecentes (equiparado a hediondo). Sua condenação transitou em julgado antes da publicação da Lei 13.964/2019. O paciente tinha uma condenação anterior por porte de arma de fogo, transitada em julgado. 



    6. Diante desta situação específica, o juízo de origem considerou que devia ser aplicada a nova fração de cumprimento de pena exigida para a progressão de regime por crime comum. A decisão, a toda evidência, agravou a situação do apenado, mediante a aplicação de norma mais gravosa do que a que vigia ao tempo da sua condenação. 



    7. Deveras, até o advento da Lei nº 13.964/19, os condenados por crimes comuns deveriam cumprir 16% (ou 1/6 - um sexto) da pena para fazer jus à progressão. Com a decisão ora combatida, o apenado deverá cumprir agora o patamar de 20% (vinte por cento) da pena para progredir de regime. 



    8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 



    10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 



    11. Agravo interno desprovido (RHC 221.271 AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2023 .



    Em caso semelhante ao ora examinado, assim decidiu esta PRIMEIRA TURMA:



    EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.531.639 AgR, Min. Rel. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 30/04/2025)



    No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: RE 1.535.056, Min. Rel. NUNES MARQUES, DJe de 25/3/2025; RE 1.533.967, Min Rel. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/2/2025; RE 1.543.612, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/4/2025; RE 1.537.124, Min. Rel. GILMAR MENDES, DJe de 19/3/2025.



    Frise-se, por fim, que a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 não impede que o juiz competente decida fundamentadamente pela realização do exame criminológico para a progressão de regime, nos termos da Súmula Vinculante 26: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente